Tribunal: TJMT
Processo: 1012323-40.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012323-40.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANDRELINA GUIA DE ALMEIDA - CPF: 502.811.431-53 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito
civil e processual civil
. Apelação cível em ação revisional de contrato bancário. Crédito consignado não rotativo identificado como cartão de crédito. Falha de transparência. Adequação da rubrica administrativa. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato com pedido de desfazimento de negócio jurídico e repetição de indébito, na qual a autora alegou ter contratado operações apresentadas como empréstimo consignado, mas lançadas em folha sob rubrica de cartão de crédito, sustentando vício de consentimento, abusividade dos encargos e ausência de transparência contratual.

II. Questão em discussão

2.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato com pedido de desfazimento de negócio jurídico e repetição de indébito, na qual a autora alegou ter contratado operações apresentadas como empréstimo consignado, mas lançadas em folha sob rubrica de cartão de crédito, sustentando vício de consentimento, abusividade dos encargos e ausência de transparência contratual.

III. Razões de decidir

3.
As cédulas de crédito bancário localizadas indicam operações de crédito não rotativo, com liberação única de numerário, parcelas fixas, prazo determinado de 96 meses e vencimento final, elementos que afastam a configuração de RMC clássica ou de dívida rotativa por cartão de crédito.

4. A inexistência de RMC clássica não elimina o dever de transparência, pois a operação foi comunicada de forma híbrida, com rubrica administrativa de cartão de crédito, linguagem contratual associada a empréstimo/crédito consignado e estrutura econômica de crédito parcelado, o que comprometeu a inteligibilidade do produto financeiro.

5. A falha informacional reconhecida não autoriza, por si só, a nulidade integral dos contratos, a conversão automática da operação, a redução imediata dos juros remuneratórios ou a repetição em dobro, diante da existência de contratação formalizada, disponibilização de crédito e indicação de prazo, parcelas e vencimento final.

6. A alegada publicidade de taxa de 1,4% ao mês não foi comprovada como oferta precisa e vinculante aplicável às contratações discutidas, não sendo possível impor sua incidência com fundamento no art. 30 do CDC.

7. A revisão dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade, não bastando a mera alegação de superioridade em relação à taxa média de mercado, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

8. A solução proporcional consiste em preservar os contratos, reconhecendo sua substância econômica de crédito consignado não rotativo, com determinação de entrega de demonstrativo claro e adequação da rubrica administrativa, sem alteração unilateral dos encargos, prazos, saldo devedor ou demais condições contratuais.

9. Não há fundamento para repetição em dobro, pois a cobrança decorreu de instrumentos contratuais existentes e de crédito disponibilizado, nem para condenação da apelante por litigância de má-fé, por se tratar de controvérsia juridicamente relevante.

IV. Dispositivo e tese

10
.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação bancária com liberação única, parcelas fixas, prazo determinado e vencimento final não configura RMC clássica ou dívida rotativa por cartão de crédito, ainda que lançada administrativamente sob rubrica de cartão. 2. A comunicação híbrida da modalidade contratual viola o dever de informação e autoriza a adequação da identificação administrativa da operação à sua substância econômica, sem invalidação integral do contrato. 3. A redução dos juros remuneratórios à taxa divulgada em publicidade ou à taxa média de mercado exige prova concreta de oferta vinculante ou de abusividade específica. 4. A falha de transparência, isoladamente, não autoriza repetição em dobro quando existente contratação formalizada e disponibilização de vantagem econômica ao consumidor.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6o, III, 30, 31, 46, 47 e 54, §§ 3o e 4o; CC,
arts
. 113, 170, 187 e 422; CPC,
arts
. 79, 80, 85, § 2o, 98, § 3o, 373, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 296 e 382; STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, REsp 2.015.514/PR; TJMT, Apelação Cível n. 1002114-04.2022.8.11.0013, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 03.03.2026, p. 09.03.2026; TJMT, Apelação Cível n. 1069207-26.2024.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 22.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação cível
interpost
a

por
ANDRELINA GUIA DE ALMEIDA
contra
r.
sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
que,
nos autos da ação revisional de contrato com pedido de desfazimento de negócio jurídico e repetição de indébito
, n. 1012323-40.2025.8.11.0041,
ajuizada em face de
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO
S.A.,

extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC
,
JULG
AND
O
IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial
, bem como

c
ondeno
u
a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
fixados
em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do C
PC,
suspendendo
a
exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida
no id
197127542, conforme o disposto no artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal
(
id. 358844383
).

Na
origem
, a autora sustentou ter firmado operações de crédito junto à ré, indicadas na inicial como contratos n.
468819
,
455481
e
491774
, afirmando que a contratação teria sido apresentada como empréstimo consignado, mas lançada em folha sob rubrica d
e
“cartão de crédito”
.
Alegou ausência de transparência quanto à modalidade contratada, abusividade dos encargos remuneratórios, falta de informações essenciais sobre a operação e desproporção entre os valores disponibilizados e o montante total a ser pago
, bem como
afirmou que os contratos previam valores finais de

R$ 28.949,76
,
R$ 24.960,00
e
R$ 5.901,12
,
a serem pagos em
96 parcelas
, e que os descontos efetuados entre outubro de 2022 e fevereiro de 2025 teriam totalizado
R$ 16.346,22
. Com base nisso, requereu a declaração de nulidade dos contratos, a condenação da ré à repetição do indébito em dobro, com compensação do valor alegadamente recebido, e, subsidiariamente, a aplicação da taxa de juros de
1,4% ao mês
, que afirmou constar de divulgação da própria instituição financeira.
A inicial de id 358843887, foi a
companhada
de documentos pessoais, procuração, propostas/contratos e comprovantes de disponibilização de valores e descontos, entre eles os ids 358843891 a 358843899, e ids 358844350, 358844351 e 358844352.

A instituição financeira apresentou
contestação
no id. 358844367, sustentando a regularidade da contratação, a existência de instrumentos contratuais assinados, a disponibilização do crédito e a licitude da operação. Juntou documentos relativos às operações, incluindo comprovantes e Cédulas de Crédito Bancário, especialmente os ids. 358844371
a
358844380. Defendeu a validade da modalidade contratual, a ausência de vício de consentimento, a inexistência de cobrança indevida e, subsidiariamente, a compensação de eventual valor a ser restituído com os valores efetivamente disponibilizados à autora.

Sobreveio
sentença
de improcedência no id. 358844383
,

que
em síntese
,
entendeu
que os contratos, embora vinculados a cartão de crédito, continham prazo e parcelas determinados, afastando a configuração de típica operação de cartão consignado com reserva de margem consignável — RMC — sem termo final. Registrou que a Cédula de Crédito Bancário n.
468819 previa 96 parcelas mensais de R$ 301,56, e que a Cédula de Crédito Bancário n. 491774 previa 96 parcelas de R$ 61,47, concluindo que a autora teria ciência do valor creditado, do número de parcelas e do valor de cada prestação. Também afastou a abusividade dos juros por entender não demonstrada a discrepância em relação à taxa média de mercado.

A autora opôs
embargos
de declaração no id. 358844384, alegando omissão quanto à tese de simulação ou inadequação da modalidade contratual e quanto ao pedido subsidiário de aplicação da taxa de 1,4% ao mês. A instituição financeira apresentou
contrarrazões
aos
aclaratórios

(
id. 358844385
)
. Os embargos foram rejeitados por decisão
conforme

-
id. 358844387
-
ao fundamento de inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Inconformada, a autora interpôs
apelação

-
id. 358844388
– e em suas
razões recursais, alegou erro de julgamento, violação ao dever de informação, vício de consentimento, abusividade da contratação e natureza substancial de empréstimo pessoal. Sustentou que a operação teria sido lançada em folha como
“cartão de crédito”, embora os documentos contratuais utilizassem vocabulário e estrutura econômica de empréstimo, com prazo fixo, parcelas determinadas e liberação de valor único. Defendeu, ainda, a incidência do art. 30 do C
DC,
em razão da alegada divulgação de taxa de

1,4% ao mês
,
bem como a reforma da sentença para procedência dos pedidos iniciais.

A apelada apresentou contrarrazões
- i
d
358844390
-
pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustentou a regularidade da contratação, a clareza das CCBs, a assinatura eletrônica dos instrumentos, a disponibilização do crédito e a validade da modalidade de cartão de crédito consignado ou saque em cartão. Alegou que a operação possui previsão normativa, que não haveria dívida perpétua porque os instrumentos preveem quantidade fixa de parcelas, e que eventual reforma deveria observar a compensação dos valores disponibilizados, sob pena de enriquecimento sem causa. Requereu, ainda, a condenação da apelante por litigância de má-fé e a majoração dos honorários recursais.

Consta, ainda, certidão de isenção de preparo em razão da gratuidade de justiça deferida à autora, id.
360922382
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes
os pressupostos de admissibilidade
,
conheço
do recurso.

Passo, pois, ao mérito.

Mérito

A controvérsia recursal consiste em definir se os contratos discutidos nos autos configuram típica operação de reserva de margem consignável
(
RMC
)
, se há simulação ou vício evidente de consentimento, ou se, em formulação mais aderente aos documentos, houve ausência de clareza da modalidade pactuada, em razão da coexistência de rubrica administrativa de cartão de crédito, estrutura contratual de crédito não rotativo e linguagem associada a empréstimo/crédito consignado.

Pois bem.

O recurso comporta parcial acolhimento.

1.1 -
D
a modalidade
ambígua

A primeira conclusão que se extrai da prova documental
é que não se está diante de RMC clássica
.

Para os fins deste julgamento, compreende-se por RMC clássica a operação vinculada à reserva de margem para cartão de crédito consignado, normalmente marcada por desconto mínimo em folha, saldo rotativo, ausência de termo final claramente delimitado e possibilidade de perpetuação da dívida quando não há amortização integral do saldo devedor.

As C
CBs
n. 468819 e 491774, juntadas respectivamente sob os ids. 358844375 e 358844376, indicam operação de crédito não rotativo, com liberação única, parcela determinada, prazo certo de 96 meses e vencimento final. A
CCB n. 468819
prevê parcela de R$ 301,56, prazo de 96 parcelas, primeiro vencimento em 30/12/2022 e último vencimento em 30/11/2030. A
CCB n. 491774
prevê parcela de R$ 61,47, prazo de 96 parcelas, primeiro vencimento em 30/03/2023 e último vencimento em 28/02/2031.

Esses elementos afastam a lógica própria da RMC abusiva clássica
, caracterizada por desconto mínimo em folha, ausência de termo final claro e permanência indefinida do saldo devedor. No caso, ao menos quanto às CCBs
efetivamente localizadas
, há operação fechada, com valor, prazo e prestação determinados.

Todavia, afastar a configuração de RMC clássica não significa concluir pela plena regularidade informacional da contratação.

Nas relações de consumo, a informação não deve ser apenas formalmente existente. Deve ser adequada,
clara, precisa, ostensiva e compreensível,
conforme os
arts
. 6o, III, 31, 46, 47 e 54, §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumido
r.

Outrossim, também corroboram os deveres de
boa-fé objetiva, lealdade e cooperação contratual,
extraídos dos

arts
. 113, 187 e 422 do Código Civil
.

Dessume-se, portanto, que o ponto sensível da controvérsia está na
ausência de clareza da modalidade
pactuada.

A operação foi lançada administrativamente sob a rubrica
“cartão de crédito”
, ao mesmo tempo em que os instrumentos contratuais apresentam estrutura de
crédito não rotativo
,
liberação única de numerário, pagamento em parcelas fixas e linguagem recorrente de empréstimo/crédito consignado
.

Contudo,
n
ão se
afirma
, com isso, a existência de simulação evidente
. Também não se reconhece, automaticamente, que a autora tenha sido induzida a erro substancial.
A constatação é mais precisa: a instituição financeira documentou uma operação juridicamente fechada, mas a comunicou de modo híbrido, com rubrica administrativa de cartão, vocabulário contratual de empréstimo e estrutura econômica de crédito parcelado.

Esse arranjo contratual compromete a inteligibilidade do produto financeiro.

A deficiência, portanto, não decorre da mera existência de desconto consignado ou da utilização de produto bancário vinculado a cartão, mas da
falta de perfeita correspondência didática entre a modalidade efetivamente documentada, a rubrica lançada em folha
e a compreensão legitimamente esperada pelo consumidor médio.

Nesse ponto, a sentença
deve
ser ajustada.

A improcedência integral tratou adequadamente a inexistência de RMC clássica, mas não enfrentou, com a profundidade necessária, a
ambiguidade classificatória da operação
.
O fato de haver prazo certo e parcelas fixas afasta a tese de dívida rotativa indefinida, mas não elimina a obrigação da instituição financeira de comunicar com clareza a modalidade oferecida.

A consequência jurídica da falha de transparência deve ser delimitada à luz da proporcionalidade e da prova efetivamente produzida. No caso, os documentos indicam contratação formalizada, liberação de vantagem econômica e existência de prazo, parcelas e vencimento final

(CCB n. 468819 - id. 358844375 e CCB n. 491774 – id. 358844376)
.

Por isso, a deficiência informacional reconhecida
não autoriza
, por si só, a invalidação integral dos contratos, a conversão automática da operação em modalidade diversa, a redução imediata dos juros ou a repetição dobrada dos descontos.

Autoriza, contudo, a imposição de
obrigação de esclarecimento e de adequação da identificação administrativa da operação, a fim de cessar a ambiguidade informacional constatada
.

Compulsando os autos, a
própria instituição financeira, em contrarrazões, afirma – id.
358844390 - Pág. 6
– que
“
a modalidade de saque via cartão consignado seria expressamente autorizada pela legislação local, notadamente pelo Decreto Estadual n. 691/2016 de Mato Grosso, sustentando ter agido em estrito cumprimento normativo
.”

Tal argumento, porém,
não afasta a falha informacional constatada
.
Ao contrário, reforça a ambiguidade da contratação:
enquanto a ré sustenta que a operação estaria vinculada à modalidade de saque via cartão consignado, os instrumentos contratuais localizados nos autos apresentam
estrutura econômica de crédito não rotativo
,
com liberação única, valor certo, parcelas fixas, prazo determinado e vencimento final.

A autorização normativa para consignações facultativas ou para operações vinculadas a cartão consignado
não dispensa
a instituição financeira do dever de informar, de forma clara e ostensiva, qual produto foi efetivamente contratado, qual a forma de amortização, qual a natureza da margem utilizada e quais as consequências financeiras da operação. A regularidade abstrata da modalidade não convalida comunicação contratual ambígua.

No caso concreto, portanto, não se trata de invalidar a contratação, mas de reconhecer que deve prevalecer a substância econômica e documental do negócio jurídico. Se os contratos apresentados indicam operação fechada, de crédito não rotativo, com parcelas predeterminadas e termo final, a identificação administrativa da operação deve ser compatibilizada com essa realidade,
afastando-se a manutenção de rubrica que sugira cartão de crédito rotativo ou RMC clássica.

A solução preserva o princípio da conservação dos negócios jurídicos e a força obrigatória dos contratos —
pacta sunt servanda
—, sem desconsiderar os deveres de boa-fé objetiva, transparência e informação que regem as relações de consumo.

Em julgado recente, esta Corte admitiu, em hipótese de cartão de crédito consignado/RMC, a nulidade da contratação e sua conversão em empréstimo consignado tradicional, consignando que
“é cabível a conversão do negócio jurídico nulo em empréstimo consignado tradicional, com fundamento no art. 170 do Código Civil, a fim de preservar a vontade subjacente do consumidor de obter crédito e evitar enriquecimento sem causa”
— TJMT, Apelação Cível n. 1002114-04.2022.8.11.0013, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 03/03/2026, publicado em 09/03/2026.

O precedente, contudo, comporta distinção.
Naquele caso, partiu-se da premissa de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado por vício de consentimento e falha no dever de informação, além da dinâmica típica de cartão/RMC com desconto mínimo e refinanciamento da dívida.

No presente feito, diversamente, as
CCBs localizadas revelam operação de crédito não rotativo, com liberação única, parcelas fixas, prazo certo e vencimento final
, não havendo base suficiente para declarar a nulidade integral dos contratos nem para impor conversão judicial plena com aplicação automática da taxa média de mercado.

Ainda assim, a orientação é pertinente no ponto em que privilegia a preservação da vontade subjacente do consumidor de obter crédito e a vedação ao enriquecimento sem causa, o que autoriza solução intermediária:
manutenção da contratação, com reconhecimento de sua substância econômica de crédito consignado parcelado/não rotativo e adequação da rubrica administrativa à modalidade efetivamente documentada nos autos.

1.2 - Dos Juros Remuneratórios
e da Publicidade (Veiculação de oferta)

Quanto aos juros remuneratórios
,

impõe-se correção metodológica
.

A autora sustentou a aplicação da
taxa de 1,4% ao mês
, afirmando
que o
pe
rcentual teria sido divulgado pela própria instituição financeira. Entretanto, nos autos, essa alegação se apoia em
print inserido
com link
na própria peça,
sem demonstração robusta
nos termos do
art.
373, I, do CPC
,
de que a publicidade se referia à mesma modalidade contratual
,
ao mesmo período, ao mesmo perfil de cliente e às mesmas condições financeiras das CCBs discutidas.

Assim, não é tecnicamente seguro limitar automaticamente os juros à taxa de 1,4% ao mês com fundamento no
art. 30 do CDC
,
in
verbis
:

“Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados,
obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado
.”
(
g.n
.)

A vinculação da oferta exige informação ou publicidade suficientemente precisa, além de pertinência objetiva com a contratação examinada.

Também não é adequado utilizar a
Súmula 296/STJ
como fundamento para reconhecer abusividade originária dos juros remuneratórios. Esse enunciado disciplina os juros remuneratórios devidos no período de inadimplência, quando não cumulados com comissão de permanência, estabelecendo que são devidos à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central, limitada ao percentual contratado.

A discussão dos autos não envolve encargos de inadimplência ou comissão de permanência, mas sim juros remuneratórios da normalidade contratual, razão pela qual o controle deve observar orientação específica.

Para o controle dos juros da normalidade, a orientação aplicável é outra. A
Súmula 382/STJ
dispõe que
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1.061.530/RS
, sob a sistemática dos recursos repetitivos, assentou que é admitida a revisão dos juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada fique demonstrada
.

A orientação adotada também se harmoniza com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
quanto ao controle dos juros remuneratórios. No REsp 2.015.514/PR, a Terceira Turma assentou que, em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado —
“como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado”
—,
por si só
,
não configura abusividade, exigindo-se fundamentação concreta a partir das peculiaridades da contratação
.

A mesma diretriz foi aplicada por esta Corte em caso de empréstimo consignado no qual se afastou a revisão judicial porque a taxa contratada —
“2,14% a.m. e 28,93% a.a.”
— guardava correspondência com a taxa média de mercado —
“2,06% a.m. e 27,70% a.a.”
—, concluindo-se que
“a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário que se mantém em consonância com a média de mercado não caracteriza abusividade apta a ensejar revisão judicial”
(TJMT, Apelação Cível n. 1069207-26.2024.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 22/11/2025, publicado em 22/11/2025).

No presente caso, embora a ambiguidade informacional da modalidade contratada justifique a adequação da identificação da operação à sua substância econômica de crédito consignado não rotativo,
tal circunstância não autoriza, de forma automática
,
a revisão dos juros remuneratórios para a taxa média de mercado ou para o percentual de 1,4% ao mês, sem demonstração técnica e concreta de abusividade específica
.

Portanto, a comparação com a taxa média de mercado do Banco Central pode servir como parâmetro objetivo de controle,
mas não opera como teto automático
. A superação da média — ainda que em patamar relevante — constitui indício, não prova bastante e isolada de abusividade.

No caso, ainda que se alegue discrepância entre as taxas previstas nas
CCBs n. 468819 e 491774
e aquelas usualmente praticadas em operações de crédito consignado público,
a autora não demonstrou, de forma cabal, abusividade autônoma dos juros remuneratórios
.
Tampouco
comprovou, com documento idôneo e destacável da própria peça, que a taxa de 1,4% ao mês integrava oferta precisa e vinculante aplicável àquelas contratações.

Por derradeiro, a deficiência informacional reconhecida não autoriza, por si só, a redução automática dos juros à taxa de 1,4% ao mês, nem sua limitação direta à taxa média de mercado do Banco Central. Eventual revisão exige demonstração concreta de abusividade, com base técnica idônea e consideração das peculiaridades da contratação.

A solução proporcional, portanto, é preservar os contratos, em respeito à conservação dos negócios jurídicos e à força obrigatória das avenças, mas interpretá-los conforme sua substância econômica e documental: operação de crédito consignado não rotativo, com liberação única, parcelas fixas, prazo certo e vencimento final.

A manutenção da contratação não autoriza, contudo, a permanência de rubrica ou identificação administrativa capaz de perpetuar a confusão informacional
. Como a operação documentada não apresenta dinâmica típica de RMC clássica ou de cartão rotativo, sua descrição perante a consumidora e a fonte pagadora
deve refletir a natureza efetivamente demonstrada nos autos
.

1.3 - Da simples restituição
e
Litigância
de má-fé

A autora recebeu vantagem econômica decorrente das operações, seja por crédito em conta, seja por quitação de obrigações anteriores, conforme documentos de
ids. 358843894, 358843895, 358843896, 358843897, 358844372 e 358844373
, o que afasta a premissa de inexistência de contratação ou de ausência total de contraprestação.

Por essa razão, não há fundamento para nulidade integral dos ajustes nem para repetição em dobro dos valores descontados. A cobrança decorreu de instrumentos contratuais existentes e de crédito disponibilizado,
identificando-se falha de clareza classificatória, e não cobrança sabidamente indevida ou conduta dolosa.

E
ventual
restituição simples deve
limitar-se
a valores que, a partir dos demonstrativos determinados, revelem-se objetivamente incompatíveis com os próprios termos contratuais reconhecidos como válidos,
especialmente por erro de lançamento, cobrança em duplicidade ou desconto posterior ao termo final, vedada a rediscussão automática das taxas remuneratórias sem prova técnica idônea e decisão específica.

Por fim, rejeita-se o pedido de condenação da apelante por litigância de má-fé, pois a insurgência recursal versa controvérsia juridicamente relevante, não estando caracterizadas as hipóteses dos
arts
. 79 e 80 do CPC
.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença, a fim de:

a)

AFASTAR
a caracterização das operações examinadas como RMC clássica, uma vez que as CCBs localizadas indicam
crédito não rotativo, liberação única, parcelas determinadas, prazo certo e vencimento final;

b)

RECONHECER

a falha de clareza/transparência da modalidade pactuada
, em razão da comunicação contratual e administrativa híbrida, consistente na utilização de rubrica de cartão de crédito, embora os instrumentos localizados revelem estrutura econômica de crédito consignado não rotativo, com liberação única, parcelas fixas, prazo certo e vencimento final;

c)

DECLARAR
que, para fins de identificação, cumprimento e informação à consumidora e à fonte pagadora, deve prevalecer a substância econômica e documental das operações examinadas, qualificadas como
crédito consignado não rotativo, de pagamento parcelado, sem reconhecimento de RMC clássica ou de dívida rotativa por cartão de crédito;

d)

DETERMINAR
que a instituição financeira entregue à autora, no
prazo de 15 dias
, contado da intimação para cumprimento do acórdão, demonstrativo claro e discriminado das operações discutidas, com indicação, para cada contrato, da modalidade efetivamente reconhecida, valor liberado, valor financiado, taxa mensal e anual de juros, CET, número total de parcelas, parcelas pagas, parcelas vincendas, saldo devedor e data prevista de encerramento;

e)

DETERMINAR
que a instituição financeira, no mesmo prazo, adote as providências administrativas necessárias para
adequar a descrição/rubrica do desconto à natureza efetivamente reconhecida neste acórdão, de modo que a operação não seja identificada como cartão de crédito rotativo, RMC clássica ou modalidade que sugira dívida sem termo final, vedada alteração unilateral dos encargos, do prazo, do saldo devedor ou das demais condições contratuais
;

f)

AFASTAR A DECLARAÇÃO DE NULIDADE
integral dos contratos, por não se tratar de RMC clássica nem de hipótese comprovada de simulação ou vício substancial de consentimento;

g)

AFASTAR A REDUÇÃO AUTOMÁTICA
dos juros remuneratórios à taxa de 1,4% ao mês, por ausência de prova robusta de oferta precisa e vinculante aplicável às contratações discutidas;

h)

AFASTAR A LIMITAÇÃO AUTOMÁTICA
dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, sem prejuízo de controle específico de eventual excesso mediante prova técnica idônea e observada a modalidade contratual efetivamente reconhecida;

i)

AFASTAR A REPETIÇÃO EM DOBRO
dos valores descontados, sem prejuízo de eventual restituição simples apenas de quantia que se revele objetivamente incompatível com os próprios termos contratuais reconhecidos como válidos, especialmente por erro de lançamento, cobrança em duplicidade ou desconto posterior ao termo final;

j)

REJEITAR
o pedido de condenação da apelante por litigância de má-fé.

Diante da sucumbência recíproca, redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 70% para a autora/apelante e 30% para a ré/apelada, considerado que a autora decaiu dos pedidos economicamente mais relevantes — nulidade integral dos contratos, revisão automática dos juros remuneratórios e repetição em dobro —, mas obteve o reconhecimento da falha de transparência da modalidade pactuada e a imposição de obrigação de fazer à instituição financeira.

Fica mantida a suspensão da exigibilidade em relação à autora, por ser beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026